Tribunal: CARF
Processo: 19613.737043/2021-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.737043/2021-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.797 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
NEUSA MUNHOZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO NO
AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
Reputa-se irretratável a opção pela tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente no ajuste anual, em detrimento da forma de tributação
exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Admite-se a modificação apenas quando realizada dentro do prazo para
apresentação da declaração de ajuste ou houver comprovado prejuízo ao
exercício da opção por ação ou omissão imputável à fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.737043/2021-05
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.737043/2021-05

Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 340 e ss).
Pois bem. Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de
Lançamento de folhas 325 a 333, referente ao ano-calendário 2016, por meio da qual se cancelou
o imposto a restituir declarado de R$ 1.891,52 e se exigem da interessada R$ 42.398,84 de
Imposto de Renda suplementar, R$ 31.799,13 de multa de ofício e R$ 10.167,24 de juros de
mora, totalizando R$ 84.365,21 de crédito tributário apurado, ante a imputação de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista (fl. 327) no valor de R$
161.055,85.
Cientificada do lançamento em 03/11/2021, conforme documento "AR Digital"
(fl. 335), a interessada ingressou, em 02/12/2021, por meio de sua representante legal, com a
impugnação de folhas 6 a 20, na qual discordou dessa imputação, apresentando, em síntese, os
seguintes argumentos:
1. A autoridade lançadora, “após verificar a entrega da declaração retificadora
apresentada pela contribuinte, entendeu que a mesma não poderia fazer a
alteração do regime tributação, tendo em vista que tal opção seria irretratável
após o prazo decadencial previsto para a declaração em questão, que seria
28/04/2017, sem contudo especificar o fundamento legal para este impedimento”.
2. “A notificada realizou através de terceiro/ contador, o preenchimento e entrega da
declaração original ano/calendário 2016/2017, sendo que referido profissional à
época, equivocou-se ao informar os valores recebidos acumuladamente,
indicando opção de tributação por ajuste, sendo que o correto seria retenção
exclusiva na fonte, eis que se tratam de créditos recebidos acumuladamente em
ação judicial e ainda através de expedição de precatórios, sendo, portanto, isento
o IRPF sobre tais valores, [...]”.
3. “Oportunamente resta consignar que a mudança na declaração retificadora por
outra opção de tributação é plenamente possível, sob pena de ferir o direito do
contribuinte, sendo que a própria legislação (artigo 12-A – Lei 7713/1988) prevê
que os créditos recebidos acumuladamente, serão tributados exclusivamente na
fonte, justamente visando não onerar ainda mais o contribuinte que aguardou por
anos receber o seu crédito, que caso tivesse recebido mês a mês à época de cada
valor, não haveria a incidência do r. imposto, [...]”.
4. “[...], os valores recebidos acumuladamente pela contribuinte e informados na
declaração anual de IRPF 2016/2017, referem-se a diferenças salariais não
aplicadas por seu empregador, no caso a Municipalidade de São Paulo”.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.737043/2021-05

5. “Assim, a contribuinte ora impugnante, juntamente com demais autores,
ingressaram no ano de 1995 e 1999 com 3 (três) demandas judiciais coletivas em
desfavor da Fazenda Municipal de São Paulo, visando recebimento de diferenças
salariais, os quais tramitam junto a vara da fazenda Pública Municipal de São
Paulo, com os seguintes números processuais: 1) Ação N. 0416891-
48.1995.8.26.0053 (Período Fevereiro 1995 a Agosto/2001); 2) Ação N.
0424264-91.1999.8.26.0053 (Período de Julho/1995 a Fevereiro/2007); e 3) Ação
N.0426764-33.1999.8.26.0053 (Período out/1994 a Março/1998)”.
6. A contribuinte apresentou documentos e discorreu sobre o andamento processual
e os principais fatos relativos a essas demandas judiciais (fls. 11 a 19), afirmando
que “comprovado que os créditos recebidos pela contribuinte foram oriundos de
ações judiciais, cujo montante refere-se a créditos acumulados, e diante da
inexistência de imposto de renda sobre referidos valores de acordo com a tabela
da RFB, faz jus a mesma da restituição/devolução dos valores pagos a maior
conforme comprovam os DARFs recolhidos anexos (Doc.1), no total de R$
42.398,84 [...], pagos em 8 parcelas de R$ 5.299,85, cada com atualização
mensal, conforme comprovantes anexos, totalizando o valor pago de R$
43.678,68 [...], notadamente em virtude da entrega da declaração de IRPF
original de forma equivocada quanto a forma de retenção do imposto (Doc.2),
como medida de direito”.
7. “[...], na remota hipótese de não serem aceitas as explicações e documentos
acostados, a fim de demonstrar que os créditos recebidos acumuladamente não
incidem o IRRF, verificar-se-á que a cobrança do imposto é indevida, eis que a
contribuinte quando da entrega da declaração original realizada em 27/04/2017,
acabou por apurar imposto a pagar no total de R$ 42.398,84 [...], razão pela qual
nenhum valor consta como pendente, eis que recolhido totalmente em época
própria”.
Em 26/10/2022, a 6a Turma de Julgamento da DRJ09 proferiu o Acórdão n° 109-
014.311 (fls. 340 a 349), julgando a “Impugnação Procedente em Parte” com “Crédito Tributário
Mantido em Parte”, conforme acórdão a seguir transcrito:
[...] Acordam os membros da 6a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por maioria de votos,
nos termos do relatório e voto, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, para considerar válido o lançamento do Imposto de Renda
suplementar de R$ 42.398,84 e exonerar a multa de ofício, em decorrência da
consideração do recolhimento espontâneo feito pela interessada. Vencido o julgador
Denny Medeiros da Silveira que votou pela improcedência da impugnação com a
apresentação de declaração de voto.
Caberá à unidade origem tomar as providências necessárias para o eventual
aproveitamento do valor recolhido pela contribuinte.
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para dar
ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de interpor Recurso
Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela legislação
aplicável e demais providências de sua alçada.
Posteriormente, a unidade jurisdicionante informou, por meio do Despacho no
29.013/2023 – ECOA/SRRF08, que:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.737043/2021-05

Na execução do Acórdão no 109.014.311 – 6a Turma da DRJ09, verificou-se que foi
transmitido PER/DCOMP em 29/06/2021, solicitando a restituição dos valores
mencionados na decisão, e que fundamentaram a exoneração da multa de ofício. O
PER/DCOMP foi analisado e o crédito reconhecido, com a utilização
(pagamento/compensação) efetuada no processo 10880.995809/2021-31, extrato às fls.
350/353.
Assim, proponho o retorno do presente processo à DRJ09, conforme art. 32 do Decreto
no 70.235/72, para análise, esclarecimentos ou demais providências cabíveis.
Em seguida, foi proferido novo julgamento pela 6a Turma de Julgamento da
DRJ09, por meio do Acórdão no 109-018.962 (fls. 355 e ss), que revisou o Acórdão no 109-
014.311 e considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É
ver os seguintes excertos:
[...] 5. Conforme relatado, no Acórdão no 109-014.311 foi exonerada a multa de ofício
lançada contra a interessada, pelo fato dela já ter recolhido, na DAA original retificada,
o valor total do Imposto de Renda (R$ 42.394,84) cobrado na Notificação de
Lançamento de folhas 325 a 333. Em sua peça de contestação, a interessada teria
alegado que “a cobrança do imposto é indevida, eis que a contribuinte quando da
entrega da declaração original realizada em 27/04/2017, acabou por apurar imposto a
pagar no total de R$ 42.398,84 [...], razão pela qual nenhum valor consta como
pendente, eis que recolhido totalmente em época própria”.
5.1. Contudo, a unidade jurisdicionante demonstra (fls. 350 a 353) que a interessada já
teria recebido a devolução do valor de R$ 42.398,84, por meio de PER/DCOMP, tendo
sido o pedido de restituição efetuado por ela “analisado e o crédito reconhecido, com a
utilização (pagamento/compensação) efetuado no processo 10880.995809/2021-31”.
5.2. Diante dessa circunstância, constata-se que o motivo determinante para a exclusão
da multa de ofício no acórdão revisado, correspondente ao pagamento do valor do
Imposto de Renda lançado de R$ 42.398,84 – com divergência do julgador Denny
Medeiros da Silveira, que não acompanhou o relator quanto à multa de ofício, nos
termos da declaração de voto apresentada -, não era verdadeiro, pois tal valor já teria
sido devolvido/compensado em benefício da interessada desde 20/04/2022 (fl. 352).
5.3. Nesse contexto, insta destacar que a norma contida no art. 32 do Decreto n° 70.235,
de 1972, estabelece a possibilidade de correção de ofício de inexatidões materiais, nos
seguintes termos:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
5.4. Acrescente-se que a norma contida no art. 41 da Portaria MF n° 20, de 2023,
determina que a correção de inexatidões materiais decorrentes de lapso manifesto
existentes no acórdão seja feita por novo acórdão. Assim:
Art. 41. Serão proferidos novo acórdão ou nova decisão, conforme o caso, para
a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes no acórdão ou na decisão, mediante
requerimento da autoridade incumbida de sua execução ou do sujeito passivo.
5.5. Portanto, em vista da manifestação contida no Despacho no 29.013/2023 –
ECOA/SRRF08, Equipe Regional de Contencioso Administrativo da 8a Região Fiscal,
faz necessária a revisão da decisão contida no Acórdão no 109-014.311.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.737043/2021-05

5.6. Nesse contexto, cabe esclarecer que a multa de ofício de 75%, aplicada pela
autoridade lançadora na Notificação de Lançamento (fls. 325 a 333), é devida em face
da infração às regras instituídas pela legislação tributária, sendo aplicável no
lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido e no percentual
determinado expressamente em lei, independendo da gravidade da infração, má-fé ou
intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento
de ofício é supedâneo à sua exigência, conforme estabelecido no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, transcrito a seguir:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
5.7. Assim, no caso concreto aqui analisado, a aplicação da multa de ofício foi feita nos
estritos contornos do princípio da legalidade, eis que havendo lei que determine a
aplicação de determinado percentual de multa, não resta à autoridade administrativa
outra alternativa senão a aplicação do “quantum” nela previsto, destacando-se que a
multa de ofício está prevista em ato legal vigente e tem caráter irrelevável.
5.8. Ante o exposto, voto pela revisão da decisão contida no Acórdão n° 109-014.311
(fls. 340 a 349), julgando-se improcedente a impugnação e mantendo-se o crédito
tributário em litígio em sua integralidade, incluindo-se a multa de ofício de 75%
aplicada na Notificação de Lançamento de folhas 325 a 333.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 370 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no seguinte sentido, em síntese:
1. Não houve por parte da recorrente, omissão de rendimentos, bem como, os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser exclusivo de fonte, devendo
ser apurado mês a mês o valor recebido para apuração do imposto, nos termos do
artigo 12-A – (Lei 7713/1988), acima transcrito, não se justificando o
impedimento da retificação da declaração do IRPF para alteração da forma de
tributação, vez que apresentada dentro do prazo legal de 5 anos, bem como, não
havendo qualquer impedimento para tanto, eis que sequer havia notificação de
lançamento emitida.
2. É de rigor seja anulada a notificação de lançamento, eis que inexistente o imposto
apurado, face aos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial
oriundos de crédito trabalhista, sendo o mesmo retido em exclusivo de fonte, não
havendo que se falar em apuração sobre o valor total recebido, nos termos da
fundamentação e julgados acima transcritos.
3. Não há como se manter a aplicação da multa de ofício, sob alegação de que tendo
a recorrente recebido o valor pago do imposto, através do PERDCOMP, a mesma
tornou-se inadimplente, sendo devida a aplicação da multa, nos termos do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
4. Mesmo na remota hipótese de entender devido o imposto apurado e indicado na
notificação de lançamento, há de ser excluída a multa de ofício, eis que a suposta
inadimplência não foi ocasionada pela recorrente, mas sim, por ato exclusivo da
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.737043/2021-05

recorrida, que entendeu naquele momento que o imposto pago era indevido,
determinando-se a sua restituição.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento de folhas 325 a 333,
referente ao ano-calendário 2016, por meio da qual se cancelou o imposto a restituir declarado de
R$ 1.891,52 e se exigem da interessada R$ 42.398,84 de Imposto de Renda suplementar, R$
31.799,13 de multa de ofício e R$ 10.167,24 de juros de mora, totalizando R$ 84.365,21 de
crédito tributário apurado, ante a imputação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista (fl. 327), no valor de R$ 161.055,85.
A autoridade lançadora imputou à interessada a omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 161.055,85, esclarecendo que:
[...] A regra geral determina que os RRA sejam tributados exclusivamente na fonte,
porém a totalidade dos rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário poderá
integrar a base de cálculo da DAA, à opção irretratável do contribuinte. Essa opção não
poderá ser alterada, exceto se modificação ocorrer até 28/04/2017.O contribuinte optou
na DIRPF original (data de entrega 27/04/2017) pela tributação dos RRA no ajuste
anual e não pode alterar a forma de tributação dos RRA na declaração retificadora
(apresentada em 20/11/2020).
Dessa forma, os RRA recebidos no ano-calendário pelo contribuinte foram lançados no
ajuste anual e excluídos da tributação exclusiva na fonte.
A interessada, por sua vez, argumentou que a mudança na declaração retificadora
por outra opção de tributação seria plenamente possível, sob pena de ferir o direito do
contribuinte, sendo que a própria legislação (artigo 12-A – Lei 7713/1988) prevê que os créditos
recebidos acumuladamente, serão tributados exclusivamente na fonte, justamente visando a não
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.737043/2021-05

onerar ainda mais o contribuinte que aguardou por anos receber o seu crédito, que caso tivesse
recebido mês a mês à época de cada valor, não haveria a incidência do referido imposto.
Em síntese, a petição recursal defende a possibilidade de retificação da opção
realizada na sua DAA, relativa ao exercício 2017, para considerar os valores recebidos como
rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, observado o número de meses a que se
referem.
Pois bem. Com relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-
calendário de 2016, relativamente a anos-calendário anteriores ao do recebimento, o art. 12-A da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, na redação dada pela Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, estabeleceu, como regra, a tributação exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Com efeito, a lei facultou ao contribuinte incluir o total de rendimentos
acumulados na base de cálculo Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário do recebimento. À época do fato gerador do imposto de renda, o art. 12-A da
Lei 7.713, de 1988, já contava com nova redação dada pela Lei no 13.149, de 2015. Confira-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(grifo ausente no original)
Regulamentando o dispositivo da Lei no 7.713, de 1988, sobre apuração e
tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, por intermédio do art. 41 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 1.500, de 2014, a Secretaria da Receita Federal do Brasil flexibilizou, de
certo modo, o caráter irretratável da opção, especialmente naqueles casos de procedimentos
incorretos efetuados pela fonte pagadora, com potencial prejuízo ao declarante dos rendimentos
tributáveis, permitindo o ajuste na apuração do imposto em ficha própria da DAA referente ao
ano-calendário correspondente:
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no decorrer do
ano-calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável
do contribuinte.
§ 1o O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.
§ 2o A opção de que trata o caput:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.737043/2021-05

I - será exercida na DAA; e
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se refere o
art. 40 ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a
prejudicar o exercício da opção.
§ 3o No caso de que trata a alínea “b” do inciso II do § 2o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011.
(grifo ausente no original)
No caso dos autos, o autor percebeu, em 2016, rendimentos recebidos
acumuladamente, de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 161.055,85,
tendo optado pelo regime de ajuste anual em sua DIRPF original (data de entrega 27/04/2017),
eis que procedeu a soma dos rendimentos acumulados aos demais rendimentos tributáveis
auferidos no ano-calendário de 2016. Contudo, em 20/11/2020, apresentou declaração
retificadora (em 20/11/2020), buscando alterar a forma de tributação dos RRA.
No presente caso, é importante observar que a natureza do rendimento recebido
não é objeto de controvérsia. Pelo contrário, o principal ponto de discussão está na opção
exercida pelo contribuinte, eis que a legislação prevê a disponibilidade de dois regimes
tributários distintos para o contribuinte escolher.
De acordo com o primeiro dos regimes, o montante é informado como rendimento
do mês em que recebido (procedimento adotado pelo autor), tributando-se como se todo o
acréscimo patrimonial tivesse ocorrido naquele ano-calendário, sendo eventual valor retido
considerado como antecipação do imposto (tributação no ajuste).
Por outro lado, o segundo regime tributário apresenta uma abordagem diferente,
posto que o contribuinte é obrigado a divulgar o número de meses aos quais a referida renda
pertence e, em seguida, o imposto é apurado mediante emprego de tabela progressiva específica
pela própria fonte pagadora, diluindo-se o acréscimo patrimonial nos anos-calendários a que ele
se refere. Essa abordagem específica é conhecida como tributação exclusiva na fonte. Vale
ressaltar que o contribuinte tem a opção de optar por esse último regime, mesmo em cenários em
que a fonte pagadora não tenha implementado nenhuma medida de retenção na fonte.
Verifica-se, assim, que a interessada exercitou a opção irretratável de tributar
os RRA no ajuste anual do Imposto de Renda, conforme se observa na cópia da DAA do ano-
calendário 2016, anexada aos autos às folhas 39 a 47, tendo em vista que ela declarou
espontaneamente que os RRA deveriam ser tributados no ajuste anual. Não houve modificação
da opção durante o prazo para a entrega da declaração, que se encerrou em abril de 2017. Assim,
tratando-se de opção irretratável, na forma do § 5o do art. 12-A da Lei no 7.713/88, é incabível a
retificação da opção.
A alegação de que a opção pelo regime comum de tributação dos rendimentos
decorreu de erro material do contribuinte não convence. O que ocorreu, em verdade, foi o
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.737043/2021-05

exercício, de forma irretratável, de uma faculdade legalmente prevista, não se tratando de erro
material, mas de opção expressa e irretratável realizada pelo contribuinte.
Entendimento em sentido contrário, tornaria ineficaz a expressa previsão legal
acerca irrevogabilidade da escolha, permitindo aos contribuintes a alteração do regime de
tributação de seus rendimentos a qualquer tempo.
Deve ser observado que, a rigor, não há erro algum a ensejar a retificação da
declaração, nos termos do art. 147, § 1o, do CTN, pois os fatos informados na declaração
realmente ocorreram. Percebe-se que o beneficiário dos rendimentos tinha compreensão de que o
pagamento ocorrido no ano de 2016 referia-se a valores acumulados relativos a anos-calendário
anteriores. Dessa forma, a escolha menos vantajosa da forma de tributação aplicável aos fatos,
em detrimento de outra prevista na legislação tributária, caracteriza um erro de direito, o qual
não configura equívoco passível de revisão após o lançamento de ofício.
Nesse sentido, já se manifestou o Poder Judiciário em mais de uma oportunidade.
É de se ver:
PODER JUDICIÁRIOJUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃOTURMAS
RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO RECURSO
INOMINADO CÍVEL (460) No 0009609-54.2020.4.03. 6315 RELATOR: 39o Juiz
Federal da 13a TR SP RECORRENTE: JAIR BONI Advogado do (a) RECORRENTE:
EDUARDO ALAMINO SILVA - SP246987-A RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL -
FAZENDA NACIONAL PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA
FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO OUTROS PARTICIPANTES: VOTO-
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
Rendimentos
recebidos
acumuladamente. Opção pela parte autora quando da elaboração da declaração de ajuste
anual de imposto de renda da tributação conjunta com outros rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica. Opção irretratável, nos termos da Lei no 7.713/88.
Impossibilidade de modificação da forma de tributação. Tese firmada pela TNU em
incidente de uniformização. Sentença mantida. Síntese da sentença. Trata-se de recurso
interposto pela União pelo qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedente
o pedido de afastamento da incidência do imposto de renda recebido acumuladamente,
aplicando-se as alíquotas e as tabelas vigentes à época em que os valores seriam
devidos, bem como a repetição do indébito. Recurso da parte autora. Em suas razões
recursais, o autor reiterou os argumentos expostos na inicial, pugnando pela repetição
dos valores pagos indevidamente. Intimada, a União Federal apresentou contrarrazões.
Irretratabilidade da opção pelo regime de tributação. Como regra, os rendimentos
recebidos acumuladamente “serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês”,
conforme caput do art. 12-A da Lei no 7.713/88. No entanto, o § 5o do mesmo artigo
permite que os rendimentos recebidos acumuladamente integrem a base de cálculo do
imposto de renda quando apresentada a declaração de ajuste anual do ano-calendário do
recebimento. Assim, o contribuinte tem duas opções para submeter à tributação os
rendimentos recebidos acumuladamente, na ocasião da elaboração de sua declaração de
ajuste anual de imposto de renda. Por outro lado, feita a opção, essa é irretratável,
conforme expressa disposição legal. Precedentes da TNU. A TNU tem precedente no
sentido de que "NÃO ASSISTE AO CONTRIBUINTE O DIREITO DE MODIFICAR
A OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF -
IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FORMA ACUMULADA
PELA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 12-A, § 1o, DA LEI No 7.713/88, OU
MÊS A MÊS, APÓS REALIZADA A OPÇÃO PELO CONTRIBUINTE DE
DECLARAÇÃO
CONJUNTA
COM
OS
DEMAIS
RENDIMENTOS
DO
EXERCÍCIO, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 5o, DO ART. 12-A DA LEI
No 7.713/88" ( PEDILEF 5006876-44.2018.4.04.7100, Relator ISADORA SEGALLA
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.737043/2021-05

AFANASIEFF, j. 26/06/2020, Data da publicação 29/06/2020.).Caso concreto. Na
hipótese dos autos, ao elaborar sua declaração de ajuste anual, a parte autora fez a opção
pela submissão à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente na forma
estabelecida no § 5o do art. 12-A da Lei no 7.713/88. Assim, não é possível o
acolhimento de sua pretensão, de modificação da forma de tributação escolhida, ainda
que essa escolha tenha sido feita de forma errônea ou equivocada. Correta, pois, a
sentença que afastou o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de que a opção
pela forma de tributação no ajuste anual, nos termos do disposto no § 5o do art. 12-A da
Lei no 7.713/88, é irretratável. Dispositivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Honorários. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor da causa, atualizados na data do pagamento, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/1995. É o voto.
(TRF-3 - RI: 00096095420204036315, Relator: GABRIELA AZEVEDO CAMPOS
SALES, Data de Julgamento: 18/10/2023, 13a Turma Recursal da Seção Judiciária
de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 22/10/2023)
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. OPÇÃO IRRETRATÁVEL POR REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO. DECLARAÇÃO PRESTADA PELO
CONTRIBUINTE. Conforme o entendimento desta Turma, é irretratável a opção pelo
regime comum de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, realizada na
forma do § 5o do art. 12-A da Lei 7.713/88.
(TRF-4 - AC: 50025157920174047112 RS 5002515-79.2017.4.04.7112, Relator:
ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 16/11/2021,
SEGUNDA TURMA)
IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
OPÇÃO
IRRETRATÁVEL
POR
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO. DECLARAÇÃO PRESTADA PELO
CONTRIBUINTE.
(TRF-4 - AC: 50380027820194047100 RS 5038002-78.2019.4.04.7100, Relator:
RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 01/07/2021, SEGUNDA TURMA)
Em relação à multa de ofício, também entendo que a decisão recorrida não merece
reparos.
A começar, não há previsão para o afastamento da multa aplicada, eis que, por
força do art. 136 do CTN, a responsabilidade tributária, via de regra, independe da intenção do
agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN).
A propósito, a multa de ofício aplicada correspondente a 75% sobre o valor
principal do crédito tributário lançado, possui previsão legal no art. 44 da Lei no 9.430/96, inciso
I e § 3o, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, que administrativamente
deve ser aplicada independendo de boa ou má-fé demonstrada pelo sujeito passivo, não havendo
autorização legal para sua relevação.
Para além do exposto, conforme informado no Despacho no 29.013/2023 –
ECOA/SRRF08, Equipe Regional de Contencioso Administrativo da 8a Região Fiscal, o
recolhimento efetuado pelo contribuinte, no montante de R$ 42.398,84 (fls. 62 a 69), foi
devolvido/compensado em seu benefício desde 20/04/2022 (fl. 352). Assim, ao contrário do que
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.737043/2021-05

afirma o recorrente, não há que se falar que a inadimplência ocorreu por ato exclusivo da
recorrida, posto que o referido recolhimento, não amparado em uma DAA vigente, assumiu a
condição de recolhimento indevido e passível de restituição ou compensação, mas não teve o
condão de afastar a multa de ofício aplicada na Notificação de Lançamento (fls. 325 a 333) e que
decorreu de imposição expressa do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Conforme pontuado, a multa de ofício é devida em face da infração às regras
instituídas pela legislação tributária, sendo aplicável no lançamento de crédito tributário que
deixou de ser recolhido e no percentual determinado expressamente em lei, independentemente
da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência
verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência, conforme estabelecido no art.
44 da Lei no 9.430, de 1996.
Nessa linha de entendimento, não merece reparo as conclusões do acórdão
recorrido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 390
DF CARF MF
Original